Tribunal: TCU
Processo: 017.324/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8014/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.324/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Augusto Pontes Nonato (XXX.656.707-XX); Cleuza de Almeida Franca (XXX.272.007-XX); Fernanda Fumaneli Goes Telles (XXX.466.677-XX); Hilana Pereira de Sousa Teixeira (XXX.023.367-XX); Hilza Lyrio da Silva (XXX.019.667-XX); Hinara Pereira de Sousa (XXX.164.747-XX); Marcelia de Almeida Franca do Nascimento (XXX.563.677-XX); Marcia Adriana Rodrigues Goes Telles (XXX.808.327-XX); Marcia de Almeida Franca (XXX.215.107-XX); Marta Franca Prazeres (XXX.126.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.